Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736180-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: SONIA VALERIA FREJAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 208940502 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006) que, nos autos da ação de título extrajudicial ajuizada por Comprev Vida e Previdência S.A., representada pelo advogado recorrente, contra Sonia Valéria Frejat, indeferiu o pedido de imediato levantamento de quantia depositada em conta judicial, condicionando o levantamento à preclusão da decisão que autoriza a expedição de alvará. Preparo recolhido (IDs 63445348 e 63445349). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 63484513), o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 63462927, referente aos agravos de instrumento n. 0722389-05.2019.8.07.0000, 0708863-97.2021.8.07.0000 e 0710805-67.2021.8.07.0000, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível do e. TJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 2/10/2024 foi expedido alvará de levantamento de valores na origem (ID 213131196 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006). Portanto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora